Tribunal: TJSP
Processo: 2165106-43.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Alexandre Lazzarini
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-10-09
Data de publicação: 2024-10-14

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELAS RECUPERANDAS, RECONHECENDO A EXTRACONCURSALIDADE DE PARTE DO CRÉDITO DO AGRAVADO. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE PRETENDEM A INCLUSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO, NO CONCURSO DE CREDORES. ALEGAÇÃO DE PERDA E ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE VERIFICA NA

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO. DECISÃO AGRAVADA QUE REJEITOU IMPUGNAÇÃO APRESENTADA PELAS RECUPERANDAS, RECONHECENDO A EXTRACONCURSALIDADE DE PARTE DO CRÉDITO DO AGRAVADO. INSURGÊNCIA DAS RECUPERANDAS, QUE PRETENDEM A INCLUSÃO INTEGRAL DO CRÉDITO, NO CONCURSO DE CREDORES. ALEGAÇÃO DE PERDA E ESVAZIAMENTO DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIA QUE NÃO SE VERIFICA NA HIPÓTESE DOS AUTOS. CONSTITUIÇÃO VÁLIDA E EFICAZ DAS GARANTIAS FIDUCIÁRIAS. ART. 49, § 3o, DA LEI N. 11.101/05. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.